Tribunal: TJDFT
Processo: 0741740-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL ABUSIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO INÓCUO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Unimed Nacional - Cooperativa Central e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra acórdão que declarou nulo reajuste de 42,31% (quarenta e dois vírgula trinta e um por cento) aplicado a plano de saúde coletivo por adesão, limitando-o ao percentual de 9,6% (nove vírgula seis por cento) estabelecido pela ANS para planos individuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios e se há litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios específicos da decisão - omissão, obscuridade ou contradição -, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, não servindo como sucedâneo de recurso de apelação para rediscutir o mérito.
4. A omissão sanável pelos embargos declaratórios ocorre quando o aresto se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão, não bastando a ausência de exame de fundamento incapaz de infirmar a conclusão adotada.
5. O julgador não está obrigado a se pronunciar expressamente sobre todos os argumentos invocados pela parte, sendo suficiente que a fundamentação resolva o ponto controvertido.
6. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no tribunal de origem, sem necessidade de juízo de valor expresso ou menção específica a determinados dispositivos legais.
7. Inexiste omissão e/ou contradição no acórdão embargado, que tratou adequadamente da natureza dos planos coletivos e dos limites à autonomia contratual, sendo a fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.
8. A mera tentativa de prequestionamento, mesmo quando desnecessária, não configura litigância de má-fé passível de multa, considerando que as partes possuem fundamento jurídico aparente para suas pretensões, ainda que equivocadas quanto à via processual adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; CDC, arts. 51, IV e X; Lei no 9.656/98, art. 35-E, § 2o; Lei no 9.961/2000, art. 4o, XVII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJDFT, Acórdão 1413405, Rel. João Egmont; TJDFT, Acórdão 1670289, Rel. Vera Andrighi.